Tribunal: TCU
Processo: 001.122/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que examinam o ato de admissão de Euysderson Aragão Borges, submetido a esta Corte pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de admissão de Euysderson Aragão Borges; 9.2. esclarecer à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão deverá ser mantida enquanto estiver amparada por decisão judicial; 9.3. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que acompanhe os desdobramentos do processo 00373-2015-005-10-00-2-RO, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do certame em análise; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao órgão de origem.